Tribunal: TJDFT
Processo: 0744838-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744838-98.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GERSON CARNEIRO SPÍNDOLA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA, TIPICIDADE E ANTIJURIDICIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não recebeu denúncia por vias de fatos e lesão corporal contra a mulher, ambas em contexto de violência doméstica, por ausência de justa causa. 2. Para o recebimento da denúncia exige-se justa causa, a qual é constatável por elementos probatórios mínimos de conduta criminosa e autoria, sendo que a apuração definitiva dos fatos se dará por sentença após a instrução em Juízo. 3. Versões diversas sobre os fatos e eventuais crimes cometidos pela ofendida não afastam os indícios de agressões praticadas pelo réu, pois não há compensação de culpa do Direito Penal. 4. Recurso provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os artigos 41, e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter rejeitado a denúncia diante da inexistência de justa causa para a configuração dos delitos de vias de fatos e de lesão corporal contra a mulher, ambas em contexto de violência doméstica. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e renovando os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 41, e 395, inciso III, ambos do CPP. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se aferir se há “tipicidade entre as condutas imputadas e o quanto disposto na denúncia, demonstrando, assim, a presença de justa causa para a ação penal”, é indispensável reapreciar elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ REsp n. 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023). O apelo extremo também não deve transitar quanto às apontadas afrontas aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). Caso fosse possível ultrapassar tais barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois a apreciação do tema da existência de justa causa para o recebimento da denúncia demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (ARE 1383756 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015